Tribunal: TJSP
Processo: 1120784-53.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, com determinação de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, sob pena de deserção. Inconformismo. Documentos juntados aos autos que não condizem com a situação fática narrada nos autos. Recorrente que altera a verdade dos fatos, em clara tentativa de induzir o

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, com determinação de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, sob pena de deserção. Inconformismo. Documentos juntados aos autos que não condizem com a situação fática narrada nos autos. Recorrente que altera a verdade dos fatos, em clara tentativa de induzir o juízo a erro. Quebra do dever processual. RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.